Tribunal: TJMT
Processo: 1034381-63.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034381-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ERIKA SAYURI KAWANO - CPF: 011.069.831-22 (AGRAVADO), KENIA DE OLIVEIRA FOGACA - CPF: 028.612.981-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE
.
DECISÃO EXTRA PETITA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO REQUERIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA ADSTRIÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, no bojo do Cumprimento de Sentença nº 1022769-10.2022.8.11.0041, rejeitou Embargos de Declaração da parte agravante, mantendo a determinação para que esta comprovasse, no prazo de 15 dias, a quitação de débitos da agravada perante a Clínica Rosa de Saron. A agravante sustenta que tal obrigação não foi objeto de pedido por nenhuma das partes e que a decisão contrariou os limites da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que impôs à agravante a obrigação de comprovar a quitação de débitos perante a Clínica Rosa de Saron extrapolou os limites do pedido e configurou decisão extra petita, em ofensa aos princípios da congruência e da adstrição previstos nos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada reconhece a ilegitimidade ativa da agravada para pleitear, em nome próprio, o valor de R$ 261.612,68 referente a tratamento realizado em clínica terceirizada, salvo se comprovado o seu custeio, o que indica ausência de legitimidade para atuar como credora direta da obrigação exequenda.

Apesar desse reconhecimento, o juízo a quo impôs à agravante a obrigação de comprovar o pagamento do débito diretamente à Clínica Rosa de Saron, ainda que tal obrigação não tenha sido objeto de requerimento pelas partes nem decorra do título executivo.

Tal imposição configura vício de decisão extra petita, pois cria obrigação não postulada pelas partes, em violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais limitam o julgamento aos pedidos deduzidos pelas partes e vedam a criação de obrigações de ofício fora dos contornos da lide.

A determinação judicial impugnada ainda apresenta risco de prejuízo à parte agravante, pois impõe obrigação de fazer sob pena de sanção, apesar de inexistir título executivo que a respalde e sem que tenha havido requerimento da parte autora nesse sentido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é incabível a postulação, em nome próprio, de direito alheio, devendo eventual crédito ser reclamado pelo verdadeiro titular, no caso, a clínica beneficiária do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz não pode impor obrigação de fazer que não tenha sido requerida pelas partes nem esteja prevista no
título executivo, sob pena de violação aos princípios da congruência e da adstrição.

A criação de obrigação não postulada configura decisão extra petita e acarreta nulidade absoluta do pronunciamento judicial.

Reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente, eventual crédito deve ser perseguido por seu legítimo titular em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2111348/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 02.09.2024,
DJe
06.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença nº 1022769-10.2022.8.11.0041, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela agravante, mantendo a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada para pleitear o pagamento de R$ 261.612,68, salvo se comprovado o seu custeio, e determinou que a agravante comprove, no prazo de 15 dias, a quitação dos débitos da agravada perante a Clínica Rosa de Saron.

A agravante alega que a decisão recorrida impôs obrigação de fazer (comprovar a quitação de débito perante a Clínica Rosa de Saron) sem que tal providência houvesse sido solicitada por qualquer das partes.

Aduz que a quantia de R$ 261.612,68, referente a tratamento na referida clínica, foi pleiteada pela agravada em nome próprio, mas deveria ser objeto de ação própria pela clínica, que seria a real credora.

Destaca que o juízo a quo reconheceu a ilegitimidade ativa da Agravada para pleitear tal quantia, mas, contraditoriamente, determinou que a Agravante comprovasse o pagamento diretamente à clínica, o que excede os limites do pedido e configura decisão extra petita.

Ressalta que o pedido original da exequente foi de recebimento de quantia certa em seu favor, não havendo qualquer requerimento de obrigação de fazer relacionada à comprovação de quitação.

Menciona que os Embargos de Declaração opostos, com a finalidade de sanar tal vício, foram rejeitados sob o fundamento de que visavam à rediscussão da matéria, sem, no entanto, sanar a nulidade apontada.

Argumenta que a decisão viola os princípios da congruência e da adstrição, consagrados nos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, segundo os quais o juiz deve decidir nos limites do pedido formulado pelas partes, sendo vedada decisão diversa ou além do que foi requerido.

Sustenta ainda que, ao determinar de ofício a obrigação de comprovar a quitação do débito perante a clínica, o juízo criou uma obrigação inexistente nos autos, o que caracteriza vício insanável de nulidade absoluta.

Ressalta que tal determinação pode gerar a imposição de multa em caso de descumprimento, agravando o prejuízo à parte recorrente.

Pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender imediatamente a eficácia do item da decisão que impôs a obrigação de comprovação da quitação junto à Clínica Rosa de Saron.

Ao final, pugna pelo provimento integral do Agravo de Instrumento, anulando a parte da decisão que impôs obrigação não requerida, reconhecendo sua natureza extra petita e afastando a obrigação de fazer determinada pelo juízo de origem.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença nº 1022769-10.2022.8.11.0041, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela agravante, mantendo a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada para pleitear o pagamento de R$ 261.612,68, salvo se comprovado o seu custeio, e determinou que a agravante comprove, no prazo de 15 dias, a quitação dos débitos da agravada perante a Clínica Rosa de Saron.

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação de que o juízo a quo, ao determinar que a agravante comprovasse a quitação dos débitos da agravada perante a Clínica Rosa de Saron, teria proferido decisão extra petita, violando os princípios da congruência e da adstrição.

O Código de Processo Civil estabelece, em seus artigos 141 e 492, que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, a agravada, em sede de cumprimento de sentença, pleiteou o recebimento da quantia de R$ 261.612,68, referente a despesas de tratamento na Clínica Rosa de Saron, diretamente para si. Por sua vez, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença,
alegando ilegitimidade ativa da agravada para pleitear tal valor, por se tratar de direito alheio em nome próprio.

O juízo a quo, ao analisar a questão, reconheceu a ilegitimidade ativa da agravada para pleitear o pagamento do referido valor, salvo se comprovasse o seu custeio. Contudo, de forma contraditória e sem que houvesse pedido nesse sentido por qualquer das partes, determinou que a agravante comprovasse, no prazo de 15 dias, a quitação dos débitos da agravada perante a Clínica Rosa de Saron.

Ao reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada para pleitear o pagamento direto dos valores, o juízo deveria ter se limitado a extinguir a execução quanto a este capítulo ou determinar o prosseguimento da execução como obrigação de fazer (custear o tratamento, conforme título executivo), caso assim constasse do título executivo.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE .
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. A postulação, em nome próprio, de direito alheio, evidencia a ausência de interesse
recursal .
2. Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2111348 SP 2023/0424301-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2024)

No entanto, ao
criar uma nova
obrigação, não requerida por nenhuma das partes, o juízo extrapolou os limites da lide, proferindo decisão extra petita.

Ademais, cabe ressaltar que, se a Clínica Rosa de Saron entender que possui crédito a receber da agravante, deverá ajuizar a respectiva ação de cobrança, não cabendo ao juízo, em processo
onde
se reconheceu a ilegitimidade da agravada para pleitear tal valor, determinar de ofício o pagamento ou a comprovação de quitação.

Ante o exposto,
dou provimento

ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de que a agravante comprove a quitação dos débitos da agravada perante a Clínica Rosa de Saron, por configurar decisão extra petita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025